Tribunal: TJSP
Processo: 1005549-11.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Contradições – Não ocorrência – Oposição para fins de prequestionamento e efeito modificativo - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005549-11.2018.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante
MARLON GEROLIN - M.E.I. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005549-11.2018.8.26.0400/50000 -Voto no
2
Voto no 40207
Embargos de Declaração no: 1005549-11.2018.8.26.0400/50000
Comarca: Olímpia
Embargante:
Marlon
Gerolin

MEI

Microempreendedor
Individual
Embargado: Município de Olímpia
Embargos
de
declaração

Contradições

Não
ocorrência Oposição para fins de prequestionamento
e efeito modificativo - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Marlon Gerolin
MEI
Microempreendedor Individual (fls.
1/312), diante do decidido no v. Acórdão (fls. 306/312) que, por
votação unânime, rejeitou o recurso de apelação interposto
pelo ora Embargante.
O Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão deve ser revisto, na medida que deu interpretação
equivocada ao dispositivo legal mencionado. Pugna, ao final,
pelo saneamento das contradições apontadas, bem como pelo
prequestionamento de dispositivos legais e efeito modificativo.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser rejeitados.
A tese defendida pelo Embargante não foi
acolhida “a quo” e “ad quem”. Por meio de interpretação
sistemática e teleológica dos dispositivos legais aventados
chegou-se à conclusão diversa da que ele defende. Agora,
insiste na tese já extirpada, sem novos fundamentos. Portanto,
nada deve ser acrescentado.
No mais, pretende o Embargante que seja dado
efeito modificativo ao presente recurso, o que este Relator
entende mesmo possível, quando ocorra qualquer nulidade
insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos autos. As
contradições apontadas apenas refletem a insatisfação do
Embargante com o resultado de mérito do recurso.
Os demais princípios e regras constitucionais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005549-11.2018.8.26.0400/50000 -Voto no
3
infraconstitucionais apontados nas razões recursais não foram
afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da
ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos de
otimização e de definição, verificou-se as normas que deveriam
prevalecer no caso concreto.
A
solução
da
questão
posta
não
passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pelo Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado e
suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi solucionada. Considera-se, por fim, prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos
suscitados pelo Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator